Tribunal: STF
Processo: HC 226348
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.3.2023 por Leandro Lunardo Beniz, advogado, e Felipe Lunardo Beniz, estagiário, em benefício de David Lopes de Souza, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.3.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 811.205/SP. 



O caso



    2. Em 12.4.2022, o paciente e outros foram presos em flagrante pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito e de roubo majorado (arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 e art. 288, do Código Penal) (e-doc. 4). Na mesma data, foram levados à audiência de apresentação, tendo o juízo do foro de plantão da 22ª CJ da comarca de Itapetininga/SP homologado a prisão em flagrante e convertido-a em preventiva no Processo n. 1500524-87.2022.8.26.0571 (fls. 19-22, e-doc. 3).



    3. Em 19.7.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itapetininga/SP absolveu o paciente e corréus no Processo n. 1500524-87.2022.8.26.0571, por insuficiência probatória para a condenação (inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal).



    4. O Ministério Público de São Paulo interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator, o Desembargador Alberto Anderson filho, em 21.3.2023, deu provimento à Apelação Criminal n. 1500524-87.2022.8.26.0571, para condenar o paciente e outros apelados pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, fixando ao paciente as penas de vinte e três anos de reclusão, em regime inicial fechado, e cinquenta dias-multa e decretou a prisão preventiva do paciente (fl. 82, e-doc. 8).



    5. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 811.205/SP. A medida liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 27.3.2023.



    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que o “paciente David Lopes de Souza, foi denunciado ao delitos tipificado no artigos 288, parágrafo único, e no artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I e §2º-B, c.c. o artigo 14, inciso II, c.c. o artigo 29, ‘caput’, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, ambos os crimes em concurso material de delitos (artigo 69, ‘caput’, do Código Penal), autos processo nº 1500524-87.2022.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga/SP” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o juízo de primeiro grau Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, em sua r. sentença absolveu, o paciente das injustas acusações” (fl. 5, e-doc. 1).



    Suscita que “a nobre acusação recorreu da r. sentença de piso, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, 1ª Câmara de Direito Criminal, com a participação dos nobres julgadores, Desembargadores Figueiredo Gonçalves (Presidente) e Andrade Sampaio, rel. Alberto Anderson Filho, deram provimento ao recurso do Ministério Público” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que, “[d]iante da presente ilegalidade do decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, esta defesa técnica impetrou a o remédio Constitucional no Superior Tribunal de Justiça, HC nº 811205, e o Nobre Eminente Ministro Ribeiro Dantas, ratificou e convalidou a r. decisão teratológica subjetiva, e indeferiu a liminar para que o paciente possa responder o processo em liberdade, haja vista que foi absolvido em primeiro grau, ou seja, estava em liberdade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente foi absolvido das injustas acusações em 19/07/2022, conforme r. sentença de piso, sendo expedido o alvará de soltura em 20/07/2022, ou seja, foi posto em liberdade, conforme r. sentença e alvará de soltura anexo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente tem família constituída, está atualmente trabalhando como pedreiro, e tem residência fixa, ou seja, não estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, para decretar a prisão preventiva do paciente, sem o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, Excelência, não tumultuou o processo, não se envolveu em nenhum outro ilícito penal, e está agasalhado pelo o princípio da presunção de inocência, pilar deste estado democrático de direito” (sic, fl. 7, e-doc. 1)



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Isto Exposto, requer-se seja concedida A medida liminar para que seja decretada a nulidade do v. acórdão ‘a quo’, que negou o direito de recorrer em liberdade, sendo garantido ao paciente, a concessão definitiva da medida liminar ao paciente, para que em liberdade possa recorrer, ou seja impostas medidas cautelares art. 319, e incisos do CPP, expedindo-se contramandado de prisão ou, se for o caso, Alvará de Soltura Clausulado! 



    E, ao final, ‘permissa vênia’, o mesmo seja mantido em definitivo, para que possa Aguardar o Trânsito em Julgado da Ação Penal em Liberdade. Tudo recomendado pelo exposto, bem como, a jurisprudência predominante e doutrina interativa de nossos E. Tribunais, por ser de lídima e serena Justiça” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta a exame, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações à autoridade coatora e ao juízo de primeiro grau e o envio de senha para acesso ao processo no sítio do Tribunal, se necessário.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade flagrante ou teratologia, deve-se salientar que, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação e a decretação da prisão preventiva do paciente estão lastreadas em fundamentos idôneos e concretos.



    9. Em 12.4.2022, na audiência de apresentação do paciente, no Processo n. 1500524-87.2022.8.26.0571, o juízo da 22ª CJ da comarca de Itapetininga/SP homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, pelas seguintes razões:



    “Presentes, pois, indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual os autuados foram presos em flagrante. A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe para os investigados, pois imprescindível para garantia da ordem pública, a fim de que ela não volte a delinquir. Isso porque eles deram mostras de que fazem do ilícito seu meio de vida, sendo reincidentes: David (processos nº 0004382-57.2016.826.0428, 0005617-68.2009.826.0666, 0000672-29.2016.826.0428, 0000225-84.2010.826.0320 e 0000279-80.2010.826.0019); José (processo nº 415 / 1995); e Pedro (processos nº 0002740-43.2017.8.26.0548, 0000356-44.2016.8.26.0548 e 0007570- 92.2015.8.26.0428). David ainda está em cumprimento de penas privativas de liberdade no Regime Aberto (nº Controle VEC N°837.341) (...)



    Todos com passagens pelo sistema prisional, dando mostras que as penas e o regime prisional anteriormente aplicados foram insuficientes para demovê-los da prática de ilícitos, de modo que se forem colocados em liberdade certamente voltarão a delinquir, sendo necessária a custódia para garantia da ordem pública. (...)



      Ademais, denota-se a gravidade concreta da conduta perpetrada pelos autuados, que praticaram tentativa de roubo em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, invadindo a sede da empresa, permanecendo no estabelecimento com a vítima subjugada. Outrossim, verifica-se que não há nos autos sequer comprovação de ocupação lícita, o que reforça a conclusão de que, acaso agraciados com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornarão a delinquir ou mesmo evadirem-se do distrito da culpa, de forma a impedir a ação penal e evitar a aplicação da lei penal. Ademais, todos afirmaram que não residem na Comarca, o que leva a crer que se soltos poderão se evadir do distrito da culpa. A custódia é necessária, ainda, para conveniência da instrução criminal, pois em liberdade os autuados poderão utilizar a grave ameaça empregada na prática do ilícito contra a vítima e testemunha, inviabilizando a produção da prova. Dessa forma, no presente caso, os predicados pessoais dos autuados aliados à conduta praticada revelam a insuficiência das medidas diversas da prisão, de modo que deverá responder ao processo custodiado, em especial porque se trata de indivíduo reincidente.



    Desta feita, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/11, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva dos investigados DAVID LOPES DE SOUSA, JOSÉ CARLOS DA SILVA e PEDRO HENRIQUE DOS REIS SILVA, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto. Expeçam-se mandados de prisão preventiva em desfavor dos autuados” (fls. 19-22, e-doc. 3).



    10. Tem-se no dispositivo da sentença pela qual absolvidos o paciente e outros sentenciados:



    “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e o faço para absolver DAVID LOPES DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DOS REIS SILVA e JOSÉ CARLOS DA SILVA, qualificados, respectivamente às fls. 28, 29 e 30, da acusação de incidirem no art. 288, parágrafo único, e no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, e § 2º-B, c.c. o art. 14, inc. II, c.c. o art. 29, “caput”, na forma dos art. 69 e 70, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP” (fl. 26, e-doc. 1).



    11. No voto condutor do acórdão da Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator, o Desembargador Alberto Anderson Filho, foi dado provimento à Apelação Criminal n. 1500524-87.2022.8.26.0571, com a seguinte fundamentação:



    “Narra a denúncia: 



    ‘Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data não precisada, anterior ao dia 13 de março de 2022 (data do BO referente aos autos nº 1500572-79.2022.8.26.0269), em local e circunstâncias desconhecidas, DAVID LOPES DE SOUSA, qualificado a fls. 28 e a fls. 37, PEDRO HENRIQUE DOS REIS SILVA, qualificado a fls. 29 e a fls. 34, e JOSÉ CARLOS DA SILVA, qualificado a fls. 30 e a fls. 35/36, associaram-se em quadrilha entre eles e com outros agentes ainda não identificados, para o fim do cometimento de crimes contra o patrimônio, com utilização de armas de fogo. 



    Consta, ainda, que no dia 12 de abril de 2022, por volta das 21h30, na Rodovia Raposo Tavares, altura do km 173, Sede da Sabesp, nesta cidade e comarca de Itapetininga, DAVID LOPES DE SOUSA, qualificado a fls. 28 e a fls. 37, PEDRO HENRIQUE DOS REIS SILVA, qualificado a fls. 29 e a fls. 34, e JOSÉ CARLOS DA SILVA, qualificado a fls. 30 e a fls. 35/36, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre eles e com outros indivíduos ainda não identificados, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito em razão da supressão da numeração (cf. laudos periciais de fls. 173/183 e de fls. 191/201) contra Sidney Candido Benjamin, fios de cobre, pertencentes à empresa SABESP Saneamento Básico do Estado de São Paulo, somente não atingindo o intento por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. 



    Segundo restou apurado, em data e condições não devidamente elucidadas, os denunciados associaram-se em quadrilha armada entre eles e com outros indivíduos ainda não identificados, com o propósito específico do cometimento de crimes contra o patrimônio. 



    Estabeleceram, portanto, um bando voltado à idealização de delitos e execução na região de Itapetininga, visando a subtração de fios de cobre. Desta forma, agindo em conjunto, os denunciados planejaram as ações delitivas sempre se utilizando do mesmo modus operandi, com emprego de armas de fogo. 



    Então, no dia 13 de março de 2022, os denunciados e os comparsas efetuaram a subtração de fios de cobre e outros bens na SABESP, fatos em apuração nos autos nº 1500572-79.2022.8.26.0269 (cf. fls. 210). 



    Desta forma, ante o sucesso da empreitada criminosa anterior, os denunciados, novamente associados a outros agentes, planejaram a presente prática delitiva.



    Assim, colocando em prática uma vez mais a quadrilha armada formada, no dia dos fatos, por volta das 21h30, os denunciados e os demais agentes, utilizando-se de veículo Ford/Focus, placas DKP-4924, foram até a sede da empresa SABESP. Na sequência, foram até a base da estação de tratamento da SABESP portando uma arma de fogo calibre 9mm 'Taurus' e outra de calibre 380 'Taurus' com numeração suprimida, ambas municiadas, e, mediante grave ameaça exercida com os armamentos, renderam o funcionário Sidney Candido Benjamin, anunciando o assalto e exigindo que ele informasse a localização dos fios de cobre para a subtração. 



    Ocorre que, em um momento de desatenção dos assaltantes, o ofendido Sidney conseguiu acionar o 'botão de pânico'. Diante disse, logo na sequência, o gerente e a empresa de monitoramento entraram em contato com Sidney, todavia, ele nada pode dizer a respeito do assalto, pois estava sob a mira de uma arma de fogo. Mesmo assim, em razão da situação suspeita, o gerente e a empresa de monitoramento acionaram a polícia, razão pela qual prontamente os policiais rumaram para a sede da SABESP. 



    Ato contínuo, uma viatura da polícia e outra da empresa de monitoramento chegaram ao local e, assim, os denunciados e os comparsas fugiram sem conseguirem êxito na subtração dos fios de cobre. 



    Em razão dos fatos, os policiais montaram um bloqueio na base operacional localizada no km 167 da Rodovia Raposo Tavares, efetuando a abordagem de veículos suspeitos. Então, por volta da 0h30, os policiais abordaram o veículo Ford/Focus, placas DKP-4924, no qual estavam DAVID, PEDRO HENRIQUE e JOSÉ CARLOS. Durante a abordagem, os denunciados apresentaram atitude suspeita e, ao olhar no interior do carro, um dos policiais avistou o cabo de uma arma nos pés do passageiro traseiro. 



    Desta forma, os policiais realizaram revista veicular, oportunidade em que encontraram uma arma de fogo calibre 9mm ‘Taurus’ e outra de calibre 380 ‘Taurus’ com numeração suprimida. 



    Indagados, os denunciados confessaram aos policiais a autoria da tentativa de roubo na SABESP, esclarecendo que pretendiam subtrair três toneladas de fios de cobre. 



    Os denunciados foram presos em flagrante delito. 



    DAVID, PEDRO HENRIQUE e JOSÉ CARLOS somente não consumaram o delito por circunstâncias alheias à vontade deles, uma vez que o ofendido se aproveitou de um momento de distração dos agentes e acionou o 'botão de pânico', razão pela qual a polícia foi acionada e prontamente chegou ao local, fazendo com que os denunciados fugissem antes da subtração dos fios de cobre. 



    Diante do exposto, denuncio DAVID LOPES DE SOUSA, PEDRO HENRIQUE DOS REIS SILVA e JOSÉ CARLOS DA SILVA como incursos no artigos 288, parágrafo único, e no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I e §2º-B, c.c. o artigo 14, inciso II, c.c. o artigo 29, ‘caput’, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, ambos os crimes em concurso material de delitos (artigo 69, ‘caput’, do Código Penal), e requeiro que, recebida e autuada a presente, seja instaurado o devido processo legal, nos termos do artigo 394, §1°, inciso I, do Código de Processo Penal, citando-se os denunciados, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas e interrogando os denunciados, até final condenação.’



    Data venia ao entendimento esposado pelo Juízo de primeira instância, entendo que as autorias restaram devidamente comprovadas. 



    Sidney Candido Benjamim disse que, por volta das 21h00min, sete indivíduos renderam o depoente. Tentaram subtrair os fios de cobre, mas não deu certo por causa do sistema de monitoramento. Ficou com os roubadores por cerca de quarenta minutos. Dois indivíduos estavam armados com revólveres .380 e eles cobriam os rostos. O depoente era controlador de acesso. Viu ferramentas para cortar fios. Eles estavam a pé quando o abordaram. Não efetuou reconhecimento porque estavam encapuzados e estava escuro. Viu as armas de fogo apreendidas e eram parecidas com aquelas utilizadas pelos roubadores. Apertou o botão de pânico. Ouvia que havia roubos de fios na região. Os roubadores foram embora após o depoente começar a receber telefonemas do sistema de monitoramento. 



    Richard Oliveira Costa, policial militar, disse que por volta de 21h30min foram acionados via COPOM para atender possível roubo na fazenda ‘Boi Gordo’. Contataram o caseiro e ele disse que o roubo poderia estar ocorrendo na estação de tratamento de esgoto. Foram ao local e conversaram com Sidney, que confirmou o roubo por diversos indivíduos armados, cerca de sete. Fizeram busca na mata, mas não localizaram ninguém. Retornaram à base da polícia rodoviária e fizeram bloqueio policial. Por volta de 00h30min, abordaram veículo conduzido pelos apelados e visualizaram uma pistola, de cor preta, nos pés de um dos ocupantes. Em busca pessoal, localizaram duas pistolas municiadas. Questionados, eles confessaram informalmente que tentaram roubar a estação da SABESP. Dois deles confessaram informalmente. O condutor disse que apenas conduzia o veículo e que não adentrou no local dos fatos. Não se recorda de petrechos para a pesca no veículo. A abordagem foi realizada a aproximadamente 5 km do local dos fatos. Imaginaram que os roubadores teriam que passar por aquele local da fiscalização caso não fossem da região. DAVID não tentou empreender fuga. Não usavam câmeras na farda. O mais velho era quem dirigia o veículo. Passou aproximadamente três horas dos fatos até a abordagem. O condutor alegou que estava pescando. 



    Alisson Arcanjo Almeida Nunes, policial militar, confirmou a versão de Richard Oliveira Costa. Acrescentou que a arma de fogo foi visualizada sob os pés de PEDRO, passageiro do banco traseiro. PEDRO assumiu a propriedade da arma e que pretendiam praticar o roubo. Não se recorda de petrechos para a pesca no interior do veículo. A outra arma de fogo estava próxima da outra. O condutor disse que deixou os dois indivíduos à margem da rodovia e pegou-os posteriormente. 



    Josué Vicente de Oliveira disse que trabalhou com DAVID na área de construção civil de janeiro a março. DAVID mencionava que gostava de pescar. DAVID levou peixes ao depoente, Tilápia, Pacu etc. Acredita que ele pescava no Rio Sorocaba. Ele pescava com molinete. 



    Aldilene de Lima Rafael disse conhecer JOSÉ há oito anos e prestou serviços à depoente. JOSÉ disse que gosta de pescar em vários lugares. 



    JOSÉ, interrogado, negou as acusações. Mora em Sumaré. Estava na região para pescar pela segunda vez perto do trevo da guarda militar e nas proximidades de um local de prática de ‘Paintball’. O carro era do interrogando. Os corréus foram pegos pelo interrogando em Paulínia. Chegaram cerca de 20h00min e pescaram até 23h30min/00h00min. Pegou os corréus em Paulínia por volta das 18h30min. Conhece PEDRO, pois ele é amigo de DAVID. DAVID presta serviços para uma floricultura e à qual o interrogando também prestava alguns serviços. Não pegaram peixes. Usou tarrafa e vara telescópica. Tinha vara e anzol no veículo. A tarrafa ficou no rio. Respondeu por um homicídio. A isca era massa de pão. Pretendia pescar lambari com a massa e depois, com o lambari, pegar traíra. A tarrafa enroscou logo no começo. Os corréus não tinham nenhuma tralha. Era tudo do interrogando e emprestou aos corréus. Não sabia que PEDRO transportava arma de fogo no veículo. DAVID ficou ao lado do interrogando e não o escutou confessando o crime. 



    DAVID, interrogado, negou as acusações. Pescavam no Rio Sorocaba. Os policiais encontraram as armas de fogo no banco de trás. Foi para Itapetininga no carro de JOSÉ. Levaram uma caixa com vários modelos de anzol e uma rede que enroscou no rio. Pescaram perto de Tatuí. A rede era de JOSÉ. O resto da tralha era do interrogando. Queriam pescar piapara, curimba e tilápia. Usavam minhoca, lesma, massa de pesqueiro pré-fabricada. Não tinham vara, iam pescar com linha amarrada em bambu. 



    PEDRO, interrogado, negou as acusações. Foram pescar no Rio Sorocaba. A rede enroscou. As duas armas eram do interrogando, pois sofria ameaças. Mora em Paulínia. O carro era de JOSÉ. Chegaram em Itapetininga por volta de 18h30min. Não contou aos corréus que estava armado. Não conhecia DAVID, conheceu-o no momento. Estava preso por roubo antes dos fatos. JOSÉ buscou o interrogando por volta de 17h00min. Queriam pescar tilápia. Usavam minhoca e massa industrial. Estavam com uma caixa pequena de pesca, de propriedade de JOSÉ, uma rede e umas varas telescópicas. As varas eram de JOSÉ. 



    Com efeito, o Juízo de primeira instância esposou a ‘grande probabilidade dos réus estarem unidos, juntamente com outras pessoas, para a prática deste delito de roubo, mesmo porque, além das contradições, havia duas armas no veículo, e há outros roubos, com o mesmo ‘modus operandi’, no local e nas fazendas vizinhas’, mas que ‘esses indícios são insuficientes para a condenação’, pois os apelados não portavam objetos utilizados para furto e roubo, ‘tais como capuzes, toucas, pé de cabra e alicates’, porque não foram reconhecidos pela vítima e porque foram abordados após cerca de três horas e a uma distância do local dos fatos. 



    Tais considerações não desmerecem a acusação. 



    Veja-se: após o roubo tentado, os policiais militares fecharam cerco em Itapetininga, evitando que, tratando-se moradores de fora do município, evadissem-se. 



    Assim sendo, os policiais militares lograram abordar o veículo conduzido por JOSÉ e ocupado por DAVID e PEDRO, oportunidade em que visualizaram uma arma de fogo sob os pés de PEDRO, passageiro do banco traseiro. 



    De pronto, há fortes indícios de que os indivíduos ocupantes daquele veículo fossem responsáveis pelo roubo tentado, pois, moradores de outros municípios, saíam de Itapetininga por volta da meia noite e transportavam não apenas uma arma de fogo, mas duas, uma delas de calibre idêntico àquele mencionado pela vítima Sidney (.380). 



    Mas não é só. 



    Os apelados disseram que foram a Itapetininga para pescar. 



    Nenhum petrecho de pesca foi apreendido no veículo (boletim de ocorrência às fls. 14/18 e auto de exibição e apreensão de fls. 19/20). 



    Diversas são as contradições apresentadas pelos apelados quanto à pesca, horários e até mesmo sua proximidade. PEDRO disse que conheceu DAVID no momento da carona, ao passo que JOSÉ disse conhecer DAVID justamente por ser amigo de PEDRO. 



    Os apelados se contradizem com relação ao material utilizado para a pesca (ora tudo é de JOSÉ, ora cada um levou um petrecho), em relação às iscas etc.



    E mais: De acordo com o auto de execução de quebra de sigilo telefônico e relatório de fls. 483/514, curiosamente JOSÉ esteve em Itapetininga somente por duas vezes, justamente na data dos fatos apurados nestes autos (11/04/2022 12/04/2022) e em 13/03/2022 14/03/2022, data de outro roubo praticado contra a mesma empresa vítima. 



    Referido roubo praticado em 13/03/2022 está sendo apurado nos autos n.º 1500572-79.2022.8.26.0269 e possui como réus os apelados e MURILO PADOVANI DE MARIA e JOSÉ ADRIANO FREIRE DE LIMA. 



    A vítima de tal roubo, Lucas Michel de Oliveira Alves, reconheceu JOSÉ, DAVID e PEDRO como sendo os roubadores do roubo praticado contra a SABESP com idêntico modus operandi. 



    Acrescente-se que, segundo os policiais responsáveis pelas prisões em flagrante, dois dos apelados confessaram informalmente a prática do roubo. 



    Dessarte, por todo o exposto, entendo comprovadas as autorias dos apelados, assim como a imputação de associação criminosa, porque evidenciado que estavam conluiados com estabilidade e permanência, não se tratando do primeiro crime praticado por eles em conjunto, razão pela qual a denúncia deve ser julgada procedente. 



    Afasta-se o concurso formal de roubos pelos quais os apelados foram denunciados, pois demonstrado que pretendiam subtrair patrimônio somente da SABESP e não de Sidney. 



    Passa-se às dosimetrias das penas. (...)



    DAVID: Penas-base possuem mesmas circunstâncias judiciais negativas, também possuindo maus antecedentes, aqui valorada a condenação nos autos n.º 0004509-68.2007.8.26.0150, resultando em 12 anos de reclusão e 30 dias-multa para o roubo e 1 ano e 4 meses de reclusão para a associação criminosa. 



    Nas segundas fases, também se trata de multirreincidente e específico não só para o roubo, mas também para a associação criminosa (autos n.º 0000225-84.2010.8.26.0320). 



    Ambas penas devem ser agravadas, pois, em 1/2, resultando em 18 anos de reclusão e 45 dias-multa para o roubo e 2 anos de reclusão para a associação criminosa. 



    Nas terceiras fases, procede-se aos mesmos aumentos e reduções relativos a PEDRO. Definitivas as penas, pois, em 20 anos de reclusão e 50 dias-multa para o roubo e 3 anos de reclusão para a associação criminosa. (...)



    Considerando que os crimes de roubo e associação criminosa foram praticados em concurso material, somam-se as penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, para resultar as condenações de PEDRO às penas de 22 anos e 8 meses de reclusão e 50 dias-multa, de DAVID às penas de 23 anos de reclusão e 50 dias-multa e de JOSÉ às penas de 17 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 37 dias-multa. 



    Os apelados deverão iniciar o cumprimento das penas em regimes fechados, nos termos do art. 33, § 2.º, ‘a’, c.c. o § 3.º, do Código Penal. 



    O valor de cada dia-multa é fixado no patamar mínimo legal. 



    Custas ex lege. (...)



    DISPOSITIVO 



    Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público para condenar DAVID LOPES DE SOUSA, PEDRO HENRIQUE DOS REIS SILVA e JOSÉ CARLOS DA SILVA por infração ao art. 157, § 2.º-B, c.c. o § 2.º, II, e § 2.º-A, I, c.c. o art. 14, II, e ao art. 288, caput, c.c. o parágrafo único, ambos c.c. o art. 69, todos do Código Penal, às penas, respectivamente, de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa, no patamar unitário mínimo legal (DAVID), 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa, no patamar unitário mínimo legal (PEDRO), e 17 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 dias-multa, no patamar unitário mínimo legal (JOSÉ). 



    Decretam-se as prisões preventivas dos apelados, pois os crimes praticados possuem gravidade concreta acentuada e porque há indícios de que a associação criminosa já praticou mais de um delito. Expeçam-se mandados de prisão” (fls. 88-93, e-doc. 8).



    12. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃPOO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.48